Tribunal: CARF
Processo: 10882.722102/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.722102/2015-40
ACÓRDÃO
1001-004.231 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEO PRINT COMERCIO E COMPOSICAO DE IMAGENS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2010, 2011, 2012, 2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. INOVAÇÃO RECURSAL.
No sistema brasileiro - seja em âmbito administrativo ou judicial -, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda
instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no
juízo de primeiro grau. Justamente por isso é inadmissível, em grau de
recurso, modificar a decisão de primeiro grau baseada em novos
fundamentos que não foram objeto da defesa - e que, por óbvio, sequer
foram discutidos na origem.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. DECLARAÇÃO INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário excetuando a matéria relativa à existência de erro de fato, eis
que se trata de matéria não impugnada e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.231 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722102/2015-40
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão 03-88.140 (fls. 85 a 88) que
julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário relativo à exigência de multa
isolada lançada em decorrência de compensação considerada não declarada no montante total de
R$ 1.314.462,78.
A constituição do crédito tributário em litígio neste processo ocorreu no âmbito de
procedimento fiscal em que houve lançamentos de IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS e Multa Isolada por compensação não-declarada

De acordo com o TVF, a recorrente apresentou declaração de compensação,
protocolada em papel, de créditos de títulos públicos, com débitos diversos, nos valores originais
listados nas tabelas de folhas 04 e 05, protocoladas por intermédio dos processos
18186.725484/2012-80 e 18186.726813/2013-91. Em decisão definitiva nos referidos processos,
as declarações de compensação foram consideradas NÃO DECLARADAS. Consequência disso, e
com base no art. 18, §4o da Lei 10.833/03 a Autoridade Fiscal efetuou o lançamento da multa
isolada.
Em sede de impugnação, a recorrente alegou que: a) O PER/DCOMP teria sido
apresentado em papel pois o sistema PER/DCOMP não ofereceria a opção de compensação com
os títulos que desejava utilizar; b) O pedido de restituição somente poderia ser considerado não
declarado caso fosse apresentado por instrumento diferente do PER/DCOMP.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.231 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722102/2015-40
3
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA.
É cabível a imposição de multa isolada em razão de compensação considerada
não declarada nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações
previstas no art. 74 §12 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada em 09/01/2020 (fls.96) e apresentou recurso voluntário
em 03/02/2020 (fls. 97 a 127) sustentando, em síntese: a) existência de erro de fato no
preenchimento das Declarações de Compensação formalizadas por intermédio dos processos
administrativos
nos
18186.725484/2012-80
e
18186.726813/2013-91,
que
levou
equivocadamente à lavratura do Auto de Infração em comento e que há possibilidade de revisão e
retificação de ofício de lançamento; b) observância dos princípios da ampla defesa, verdade
material, razoabilidade, formalismo moderado, instrumentalidade das formas e eficiência
administrativa; c) redução da multa de 75% para 20%, em razão do seu caráter confiscatório.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, será parcialmente conhecido nos
termos abaixo expostos.
Das alegações recursais
1. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DAS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO
FORMALIZADAS
A recorrente sustenta a existência de erro de fato no preenchimento das
Declarações de Compensação formalizadas por intermédio dos processos administrativos nos
18186.725484/2012-80 e 18186.726813/2013-91, que levou equivocadamente à lavratura do
Auto de Infração em comento e que há possibilidade de revisão e retificação de ofício de
lançamento.
Menciona, nesse sentido, que, “em que pese ser claro que as receitas decorrentes
das atividades gráficas realizadas pela Recorrente se sujeitam aos percentuais de 8% (oito por
cento) e 12% (doze por cento) para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
respectivamente, pela sistemática do lucro presumido, nas Declarações de Compensação
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.231 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722102/2015-40
4
formalizadas por intermédio dos processos administrativos nos 18186.725484/2012-80 e
18186.726813/2013-91 foram preenchidas considerando o indevido e majorado percentual de
32% (trinta e dois por cento) para apuração da base de cálculo dos valores de IRPJ e CSLL,
correspondentes aos períodos de apuração que se pretendia compensar.
Ressalta, ainda, a necessária observância dos princípios da ampla defesa, verdade
material, razoabilidade, formalismo moderado, instrumentalidade das formas e eficiência
administrativa.
Nos termos do art. 16, III, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 - PAF, a
impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
Necessário ao conhecimento do recurso, o requisito do prequestionamento estará
preenchido se as alegações constantes do voluntário foram suscitadas na impugnação, em vista da
ocorrência da preclusão processual, nos termos do art. 17 do PAF.
A matéria atinente a existência de erro de fato no preenchimento das Declarações
de Compensação formalizadas por intermédio dos processos administrativos nos
18186.725484/2012-80 e 18186.726813/2013-91 não foi alegada na impugnação e não se trata de
matéria de ordem pública possível de ser conhecida de ofício.
A impugnação da recorrente estabeleceu os limites da lide e balizou, em função
disto, a matéria devolvida para conhecimento deste Conselho.
Com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão da DRJ e provoca o
reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua reforma total ou
parcial.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade do
recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas
questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Justamente por isso é inadmissível, em
grau de recurso, modificar a decisão de primeiro grau baseada em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
afigura-se evidente a inovação recursal, não merecendo, por esta razão, ser o pleito da
Recorrente, nesse ponto, apreciado por este Conselho.
Ainda que se admitisse, nesse ponto, eventual prequestionamento implícito ou
conhecimento de ofício, o desfecho seria igualmente desfavorável ao contribuinte. Como bem
mencionado pelo Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator do Acórdão 1201-004.556, Processo
10882.722098/2015-10, onde foi analisado o lançamento de IRPJ decorrente da declaração
considerada não declarada (a mesma que deu ensejo ao lançamento da multa isolada aqui
analisada):
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.231 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722102/2015-40
5
Conforme se verifica nos autos, a lide está vinculada às exigências de IRPJ
formalizadas em auto de infração em decorrência das compensações, cujos
débitos de IRPJ foram lançados em virtude de insuficiência de recolhimento, e que
foram informados em DCOMPs, contudo, não declarados em DCTF.
As DCOMPs, assim, foram consideradas não declaradas em processos próprios,
com fundamento nos termos da alínea “c”, do inciso II, do § 12, do art. 74, da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, da alínea “c”, do § 3o, do art. 34, da IN SRF
no 900, de 30 de dezembro de 2008 e da alínea “c”, do § 3o, do art. 41, da IN SRF
no 1.300, de 30 de novembro de 2012, de acordo com o Parecer SEORT/DRF/OSA
no 194/2013.
Logo, entendo que a discussão da validade, liquidez e certeza dos PER/DCOMPs
devem ser tratados nos processos em que foram ou deveriam ser discutidos.
Nesse sentido, conforme informou o Acórdão recorrido, tais processos já
receberam decisões administrativas em caráter definitivo, não cabendo mais a
rediscussão da matéria. Assim, tornadas definitivas as decisões administrativas
que consideraram as compensações indevidas e não declaradas, não cabe mais
rediscussão das matérias que foram tratadas no âmbito desses processos.
Da mesma forma, as alegações referentes à erro de fato praticado nos
PER/DCOMPs retro mencionados, isto é, na utilização equivocada de alíquotas
aplicadas à IRPJ e à CSLL, cingem-se à objeto de discussão apropriado aos
processos em que as questões deviam ser debatidas, que, reforce-se, já foram
alcançados por decisão administrativa definitiva, não cabendo mais reanálise no
presente processo administrativo.
Portanto, no que tange à análise e ao julgamento do presente processo cinge-se
tão somente ao lançamento de ofício que levou à exigência de IRPJ, acrescido de
multa e juros, em face de não constar declarado DCTF e, portanto, não
recolhido.
Em outras palavras, a matéria atinente à discussão da legitimidade (liquidez e
certeza) do crédito objeto de compensação ou outras questões adjacentes (a
exemplo do erro de fato alegadamente cometido pelo contribuinte), não deve
ser objeto de conhecimento do presente processo, por versarem sobre objeto
de processo que já teve decisão administrativa definitiva, não cabendo mais
reanálise.
Do exposto, o recurso voluntário não deve ser conhecido com relação à matéria de
existência de erro de fato.
2. REDUÇÃO DA MULTA DE 75% PARA 20%, EM RAZÃO DO SEU CARÁTER
CONFISCATÓRIO
A recorrente sustenta que a multa de 75% é confiscatória e deve ter o percentual
reduzido para 20%.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.231 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722102/2015-40
6
Como bem destacou o Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator do Acórdão 1201-
004.556, Processo 10882.722098/2015-10, “No que tange à alegação de que deve haver redução a
multa de ofício de 75% para 20%, por ofensa ao princípio da vedação do efeito confisco e ao
princípio da proporcionalidade, entendo que tal alegação não deve prosperar, pois o percentual
da penalidade referente à multa de ofício decorre de expressa previsão legal, nos termos do art.
44 da Lei 9430/1996”.
Assim, aplica-se a multa de ofício, à alíquota de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de lançamento de ofício em
que se constate falta de pagamento ou recolhimento e ausência de declaração ou declaração
inexata.
A Administração Pública, em decorrência do art. 37 da Constituição Federal, deve
informar-se pelo princípio da estrita legalidade, sendo que as leis e atos normativos nascem com a
presunção de legalidade, a qual só pode ser elidida pelo Poder Judiciário, tudo dentro da
competência determinada pela Constituição. Não compete à autoridade administrativa apreciar a
arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi
atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade. Sobre o tema, cumpre
transcrever a Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário
excetuando a matéria relativa à existência de erro de fato, eis que se trata de matéria não
impugnada e, na parte conhecida, em negar provimento.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 142
DF CARF MF
Original